Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO PELA EXECUTADA. TESES DEFENSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. ASSEGURAÇÃO, COM A NOVA PARAMETRIZAÇÃO. EXEQUENTE. INCONFORMISMO. FORMULAÇÃO VIA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROVIMENTO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. QUESTÃO IMPUGNADA. DECISÃO QUE RESOLVE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU DE FASE PROCESSUAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RESOLUÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 1.009 e 1015, PARÁGRAFO ÚNICO). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APELO, ADEMAIS, INTEMPESTIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O provimento que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e, conquanto reconhecendo excesso de execução, modulando a obrigação, não coloca termo à fase executiva, descerra natureza de decisão interlocutória, pois resolve o incidente processual sem pôr fim ao processo, desafiando, na conformação procedimental, recurso de agravo como o adequado para sujeição do resolvido a reexame, descerrando erro inescusável o aviamento, em face do decidido, de recurso de apelação, sendo inviável, pois, seu conhecimento (CPC, arts. 203, §§1o e 2o, 1009 e 1.015, parágrafo único).
2. Subsistindo a indicação do agravo de instrumento como recurso expressamente pontuado pelo legislador processual como apropriado para devolução a reexame do provimento que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem colocar termo ao executivo, conquanto reconhecendo excesso de execução, inviável que seja conhecida a apelação formulada com esse desiderato, porquanto inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade como forma de ser contornada a inadequação instrumental estabelecida ante a inexistência de dúvida razoável sobre o recurso cabível e adequado na espécie, qualificando o manejo dum recurso em vez do adequado erro inescusável (CPC, arts. 1009 e 1.015, parágrafo único).
3. Aperfeiçoada a disponibilização da decisão, reputa-se como efetivada a publicação no primeiro dia útil seguinte, dispensada a difusão no órgão oficial se aperfeiçoada a intimação por meio eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no primeiro dia útil posterior à disponibilização, ensejando que, manejado o recurso após o implemento do interregno dentro do qual deveria ter sido veiculado, apuração realizada segundo os regramentos procedimentais, resta inviabilizado seu conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade (CPC, arts. 183, 219, 270 etc.; Lei no 11.419/06, art. 4o, §§ 3o e 4o).
4. Recurso não conhecido. Unânime.